Tribunal: TJDFT
Processo: 0723389-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTA SALÁRIO PROVENIENTE DE BOLSAS DE ESTUDO. ARTIGO 833, INCISO X E §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR/SALARIAL. BOLSA DE ESTUDOS. EXCEÇÃO À REGRA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação à penhora por ser intempestiva. 1.1. Alega o agravante ser a impenhorabilidade de valores matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer fase processual, inclusive, mediante petição simples, porque não está sujeita à preclusão temporal. Afirma que a penhora de parte do valor bloqueado, qual seja, R$ 4.550,00 da conta bancária de titularidade do agravante, é totalmente indevida, porquanto tal valor é proveniente de bolsa de estudos para pesquisa e ajuda de custo alimentar, ou seja, trata-se de valor decorrente de liberalidade de terceiro com caráter alimentar oriunda de subsídio governamental sendo, portanto, impenhorável.
2. Da alegada intempestividade da impugnação. Impenhorabilidade. Matéria de ordem pública. 2.1. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade levantada é matéria de ordem pública; consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo falar em preclusão. 2.2. Jurisprudência: “(...) 1. A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em preclusão. (...)”. (07266930820238070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 27/11/2023).
3. A bolsa de estudos é um benefício conferido com o intuito de viabilizar a pesquisa e o estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhores desempenhos e produções intelectuais, evitando que os bolsistas tenham que dividir o tempo despendido no programa de pesquisa com atividades laborais para sustento de si mesmos e de suas famílias. 3.1. O agravante é beneficiário de bolsa de estudos para pesquisa pelo CNPQ. O valor bloqueado de R$ 4.550,00 refere-se à bolsa de estudos. 3.2. Assim, a bolsa funciona com caráter remuneratório, estando alcançada no artigo 833, inciso IV, do CPC. 3.3. Jurisprudência: “(...) 5. O benefício da bolsa de estudos foi concebido para viabilizar o fomento da pesquisa e estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhor desempenho e produção intelectual. A renda decorrente do recebimento da referida bolsa amolda-se à previsão contida no art. 833, IV, do CPC como quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e da sua família, estando alcançada pela impenhorabilidade.(...)” (07372652820208070000, Relator(a): Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 15/12/2020.)
4. Agravo de instrumento provido.